Tribunal: TJDFT
Processo: 0737779-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737779-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ZAINE CATANEY FELIX DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que deferiu a tutela de urgência para determinar que autorize o procedimento cirúrgico prescrito para a agravante ZAINE CATANEY FELIX DE MENDONÇA. Em suas razões recursais (ID 63822939) explica que a recorrida não deixou de ser atendida ou receber a devida assistência médica, portanto não houve falha ou prática de qualquer ilícito na data dos fatos. Argumenta que a esquipe do hospital credenciado realizou minuciosas avaliações, exames e prescreveu medicamentos para estabilizar a paciente. Entretanto, a internação solicitada foi negada, por ausência de cumprimento do prazo de carência. Reitera que a agravada realizou inúmeros exames para o diagnóstico correto e tratamento imediato, mas a internação necessitava de carência contratual e legal diversa, que deveria ser respeitada. Defende que exigir o cumprimento da carência jamais pode ser entendido como um ato ilícito, pois os prazos são uma garantia legal do setor de saúde suplementar, por isso a decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta que por força de lei federal a autorização para realização de internação hospitalar somente pode ser disponibilizada, após o cumprimento do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Adverte que a agravada foi cientificada da necessidade do cumprimento dos prazos de carência, inclusive em relação ao fato de que, se tratando de emergência ou urgência, a cobertura estaria restrita às primeiras 12 horas. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, sustando a eficácia da decisão a quo, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo apresentado (ID 63822940 e 63822941). É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Após análise superficial dos argumentos trazidos nesta sede recursal, não vislumbro a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, apta a justificar a suspensão da decisão agravada. A controvérsia a ser dirimida cinge-se em verificar a presença da probabilidade do recurso e do risco à Hapvida, para deferir a concessão de efeito suspensivo para impedir ou reverter a internação e cirurgia da agravada. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a Hapvida não se enquadra em entidade de autogestão, conforme enunciado de Súmula no 608/STJ. No caso em análise, a agravada é beneficiária do plano de saúde gerido pela agravante, buscou atendimento no Hospital Brasiliense – Hapvida Saúde. Após a realização do atendimento médico, realização de exames, foi constatada a necessidade de realização de cirurgia de urgência, conforme relatório médico (ID 207939259- autos originários), no qual se vê a gravidade do estado de saúde (dois cálculos consecutivos no ureter distal esquerdo). Em relação à cobertura nos casos de urgência, o artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/98, estabelece prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, assim definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Logo, como restou demonstrado que o caso da agravada se enquadrava na hipótese de urgência, o prazo de carência da cobertura é de 24 (vinte e quatro) horas. Em consonância com o entendimento é a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas emergências ou urgências é considerada abusiva, se ultrapassado o prazo máximo de 24h, contados da data da contratação. Quanto à natureza do contrato, e à limitação de cobertura apenas às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, nos termos da Súmula n. 302/STJ, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, mostra-se abusiva, e será reconhecida como nula de pleno direito, nos moldes do artigo 51, inciso IV, do CDC. Assim, não subsistem os argumentos trazidos pela agravante, pois a urgência médica, fundamentada na existência de dois cálculos consecutivos no ureter distal esquerdo, medindo o maior 0,8cm, com a orientação do urologista para realização de ureterorrenolitotripsia de urgência, se encontra devidamente comprovada. Conquanto não se encontre evidenciada a probabilidade de provimento da pretensão recursal, indispensável para o sobrestamento da decisão recorrida, não vislumbro a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital